Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. EVICÇÃO. PERDA E DANOS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS.
1. A parte que não celebra contrato de compra e venda de imóvel não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que pretende a resolução do referido negócio jurídico.
2. O Adquirente de imóvel pode demandar pela evicção no caso de desconhecimento de que a coisa era alheia ou litigiosa, nos termos do art. 457 do Código Civil.
3. A resolução de negócio jurídico por evicção impõe a devolução dos valores pagos ao evicto.
4. A utilização do critério da equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente ocorre quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação do autor desprovida.
6. Apelação da primeira ré desprovida.
7. Apelação da segunda ré provida.